Tribunal: TCU
Processo: 020.561/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4358/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 1o, XXIV, na forma do art. 143, V, "a", ambos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação, sem apreciação do mérito, encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peça 17), ao representante, fazendo-se as determinações abaixo. 1. Processo TC- Processo 020.561/2022-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Guarulhos - SP. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. enviar cópia desta deliberação, acompanhada de cópia dos presentes autos, ao Ministério da Saúde e à Controladoria-Geral da União, para conhecimento e para providências sob suas alçadas, sendo que os registros sintéticos das providências adotadas devem ser publicados na seção "Transparência e prestação de contas" do sítio oficial do Ministério da Saúde, bem como que os referidos registros devem ser encaminhados à unidade técnica deste Tribunal por meio eletrônico, no caso por intermédio do sistema Conecta, conforme previsto no art. 106, §4o, II, da Resolução TCU 259/2014, no art. 9o, §1o, da Instrução Normativa TCU 84/2020; 1.6.2. encaminhar cópia desta deliberação ao Juízo de Direito da 6a Vara Federal de Guarulhos/SP; 1.6.3. juntar cópia desta deliberação ao TC Processo 022.608/2022-2 (Relatório de levantamento sobre riscos envolvendo a contratação de Organizações Sociais da Saúde e entidades congêneres).